Tribunal: TJDFT
Processo: 0040727-45.2004.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0040727-45.2004.8.07.0016 RECORRENTE: LINO MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: ADEMAR CENCI, AMADO BASSO VIEIRA, DARCI AFONSO HAAS, EDNA REI DE FRANCA CAPPELLESSO, GENOR PIZZATTO, GERSO NATALINO CAPPELLESSO, SANDRA TEREZINHA BORGES CENCI, ESPOSA DE GENOR PIZZATTO, RONILDA SAULO HASS, VILMA ZABONI VIEIRA DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada nos IDs 15108601 e 15108603 (certidão de ID 22625732), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 732.718/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024